Tribunal: TJDFT
Processo: 0735857-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0735857-31.2022.8.07.0000 AUTOR: WESLEY BARBOSA LOPES REU: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 351 do Código de Processo Civil, intime-se o Autor para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação apresentada pelo Réu, especialmente sobre as preliminares suscitadas. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora